Tribunal: TJDFT
Processo: 0732561-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732561-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO SAMPAIO DE RAMOS BARROS em favor de HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes, a qual não apreciou o pedido de juntada da conclusão de perícia dos celulares apreendidos antes da audiência de instrução e julgamento. A Defesa sustenta, em síntese, que a audiência de instrução foi redesignada diversas vezes (17/12/2024, 09/04/2025, 24/06/2025 e 07/08/2025) em razão de não ter sido disponibilizado o laudo de perícia criminal dos celulares apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O impetrante aponta o risco de cerceamento de defesa caso ocorra a audiência de instrução agendada para o dia 07/08/2025, às 15h30, porquanto ainda não disponibilizados os laudos periciais solicitados. Aponta a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, caso realizada a audiência de instrução, perderá o acusado a oportunidade de contestar a prova técnica, levando à nulidade processual. Requer, em caráter liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/08/2025, às 15h30, ou, caso ultrapassado o horário, seja declarada sua nulidade, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. O presente remédio constitucional não comporta admissão. No caso vertente, os impetrantes servem-se da via estreita para requerer a suspensão da audiência de instrução agendada para o dia 07/08/2025, às 15h30. Compulsando os autos, nota-se haver sido o presente habeas corpus protocolado na data de ontem, 07/08, às14h47, vindo os autos conclusos apenas às 18h22, portanto depois de já realizada a audiência de instrução. Ademais, em consulta aos autos originários, verifica-se que a Defesa protocolou o pedido de adiamento da audiência na origem às 14h26 (ID 245564543), portanto poucos minutos antes de impetrar o remédio constitucional. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Consigne-se que, iniciada a audiência de instrução, o douto magistrado a quo decidiu o pleito defensivo da seguinte forma (ID 245604602): "Em relação ao pleito defensivo, pondero ser o caso de indeferimento. Em primeiro lugar, a prova pericial que ainda não se concluiu, refiro-me ao laudo de informática sobre os celulares apreendidos, não foi disponibilizada não somente à defesa, mas tampouco ao Ministério Público, de modo que preservada está a paridade de armas. Nessa toada de intelecção, assinalo que assim que a prova em comento for juntada aos autos será viabilizado o correspondente contraditório, para que as partes possam se manifestar sobre o seu conteúdo e requerer, se o caso, novas provas daí decorrentes. Por fim, ressalto que a colheita de testemunhos nesta assentada em nada prejudica àquele laudo, assim como a recíproca é verdadeira. Não há, pois, falar-se em relação de prejudicialidade entre as provas, nem mesmo ordem legal de produção. Por fim, cumpre relembrar que o direito a um julgamento sem dilações indevidas (art. 5o, LXXVIII, da CF) consubstancia direito fundamental dos acusados, portanto de natureza indisponível. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento da audiência de instrução." Após, realizou-se a oitiva das testemunhas (BOAZ NUNES MACHADO e BRUNO ALVEZ) e, ao final, o interrogatório dos acusados. Com efeito, de acordo com o magistrado de origem, o laudo de informática não havia sido ainda finalizado e, portanto, estava indisponível não só para a Defesa, mas também ao Ministério Público. Além disso, assinalou o julgador que, depois de concluída a perícia, seria viabilizado às partes o contraditório e a possibilidade de se manifestarem sobre o conteúdo da prova. Por fim, ainda na data de ontem, às 19h18, a 3a DP remeteu ao juízo os laudos de perícia criminal (ID 245643975), os quais foram juntados ao caderno processual. Assim, além de a pretensão representar supressão de instância, a prova reclamada foi devidamente juntada aos autos e sobre ela terão os envolvidos oportunidade de se manifestar antes da prolação da sentença, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator